Tribunal: TJMT
Processo: 1037489-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037489-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA SCHERWINSKI - CPF: 024.789.901-13 (RECORRENTE), MAISE DAYANE BROSINGA - CPF: 017.452.451-03 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037489-05.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Intermedium SA

Parte Recorrida(s):
Camila Scherwinski, Ebazar.COM.BR. LTDA e IMercadopago.com Representações Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/11/2022

Ordem na pauta: 372

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NA CONTA DA CONSUMIDORA – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO – TRANSAÇÕES CONTESTADAS PELA CLIENTE – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, Banco Intermedium S.A., ora recorrente, busca a reforma da sentença em ação indenizatória que jugando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o Banco recorrente ao pagamento de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, por transação feita por terceiros fraudadores.

2.

O recorrente defende que a transação contestada pela autora foi inequivocamente por ela realizada, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a autora demonstrou que possui conta na plataforma virtual da corré Mercado Livre, que efetuou uma compra junto à empresa Auto Parts and Acessories Stores, e, alguns meses depois, foi realizada uma transação desconhecida, junto à mesma loja, feita por fraudadores.

4.

Em que pese a informação da demandada de ausência de responsabilidade sobre os fatos, com justificativa de idoneidade da negociação, tenho que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovantes de que as transações questionadas pela parte autora foram por ela realizadas.

5.

Em situações como a presente, a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa ela estará obrigada a indenizar o correntista.

6.

Somado a isto, o art.
14
do CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

7.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento de que a ré deve arcar com os danos causados ao correntista quando há pedido de cancelamento da compra não-reconhecida, o que não foi atendido,
atraindo para si o dever de indenizar os prejuízos sofridos pela consumidora/autora.

8.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida, posto que é evidente o prejuízo de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), que devem ser devolvidos à parte autora.

9.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023